Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026771-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), INES ZAMBONI - CPF: 615.815.349-49 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PEDIDO DE PRECLUSÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO SOBRE FRAUDE Á EXECUÇÃO.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável, já que a ausência de manifestação por parte da agravada, não enseja a preclusão alegada, tendo em vista que, como consignou o juízo será analisada com o mérito.

Ademais, a matéria de fraude à execução foi alegada pelo agravante, e a ausência de manifestação da agravada não enseja o efetivo reconhecimento do instituto, o qual depende de prova, e deve ser resolvido no mérito do processo.

Tal matéria se trata ainda de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento, não se caracterizando a preclusão da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026771-78.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: JIANCARLO LEOBET

AGRAVADO: INES ZAMBONI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JIANCARLO LEOBET contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Embargos à Execução n. 1015051-06.2023.8.11.0015 ajuizada por INES ZAMBONI que rejeitou a preliminar de concordância da agravada quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução suscitada pelo agravante.

O agravante alega que não houve manifestação por parte da agravada quanto ao arguido por ele, pertinente a fraude à execução e por isso há preclusão da matéria; assim, a decisão de saneamento do feito rejeitou a preliminar arguida; elenca que a decisão teratológica é aquela eivada de uma malformação, isto é, que está no sentido oposto da normalidade (aqui incluída a própria norma/lei), foi mal concebida e, por isso, contraria a lógica; não há correspondência direta entre o mérito da demanda e a preliminar arguida pelo Agravante, eis que, justamente, sequer fora rechaçada pela Agravada; por fim, requer a concessão liminar para reforma da decisão a fim de que o Magistrado singular analise a preliminar de preclusão com relação ao reconhecimento da fraude à execução dos autos principais, eis que não houve impugnação por parte da Agravada no ato da oposição dos Embargos à Execução; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada alega não cabimento do recurso, e, no mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JIANCARLO LEOBET contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Embargos à Execução n. 1015051-06.2023.8.11.0015 ajuizada por INES ZAMBONI, que rejeitou a preliminar de concordância da agravada quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução suscitada pelo agravante.

De início, quanto a preliminar de não cabimento do recurso não subsiste, eis que perfeitamente possível contra decisão saneadora, de modo que rejeito a preliminar, considerando ainda que foi proferida em embargos à execução, interposto em ação de execução, incidindo o artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Isso porque, a pretensão é a reforma da decisão que rejeitou a preliminar de preclusão da alegada matéria de fraude à execução, por não ter manifestação por parte da agravada.

Dos autos, não verifico a probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável, já que a ausência de manifestação por parte da agravada, não enseja a preclusão alegada, tendo em vista que, como consignou o juízo será analisada com o mérito.

Ademais, a matéria de fraude à execução foi alegada pelo agravante, e a ausência de manifestação da agravada não enseja o efetivo reconhecimento do instituto, o qual depende de prova, e deve ser resolvido no mérito do processo.

Tal matéria se trata ainda de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento, não se caracterizando a preclusão da matéria.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Decisão que reconsiderou outra anterior, para reconhecer fraude à execução na disposição de percentual de bem imóvel titularizado pelo executado após a averbação premonitória do procedimento executivo – Preliminares afastadas -Legitimidade recursal da agravante – adequação do meio processual eleito para impugnar decisão judicial que lhe causa prejuízo, na forma do entendimento uniformizador cristalizado na tese 236, do C. STJ – Recurso conhecido – Prejudicial de mérito: é possível ao magistrado, de ofício, reconhecer a fraude a execução, matéria de ordem pública, a respeito da qual não se opera preclusão "pro judicato" – entendimento pacífico do STJ a respeito – Mérito: Caracterizada fraude à execução - Interpretação conjunta do artigo 792, II, do CPC com a súmula 375, do C. STJ – Decisão mantida – Recurso Desprovido
. (TJ-SP - AI: 21221620220198260000 SP 2122162-02.2019.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. UTILIDADE. VENDA QUE CARACTERIZA FRAUDE À EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. 1. Não se conhece do recurso, por falta de interesse, no viés utilidade, quanto à tese de que a desconstituição de penhora deve ser arguida em embargos de terceiro e não por simples petição, quando se verifica que a referida ação foi proposta pelo terceiro posteriormente. 2. Quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução, tendo em vista que a decisão recorrida não se debruçou sobre o seu exame meritório, é defeso a esta instância recursal imiscuir-se sobre a pretensão, sob pena de incorrer em supressão de instância, em nítida violação ao duplo grau de jurisdição, assim, o recurso não pode ser conhecido, no ponto. 3. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há preclusão pro judicato quanto às questões de ordem pública, gênero do qual a fraude à execução é espécie, portanto, ainda que deduzida apenas em sede de embargos de declaração, no caso concreto, caberia ao magistrado singular conhecer e apreciar a questão, antes de eventualmente desconstituir a penhora, restando evidenciado o error in procedendo. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (TJ-GO 5069544-32.2021.8.09.0000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRO – I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que entendeu que o pedido de redirecionamento da execução contra o filho do executado já foi indeferido - II - Reconhecido que a matéria relativa a fraude à execução é matéria de ordem pública, podendo ser arguida pela parte em qualquer fase processual e grau de jurisdição – Preclusão temporal inocorrente, uma vez que a decisão judicial em 1a instância limitou-se a considerar já apreciada o pedido de penhora de créditos em nome do filho do executado, sendo proferida, portanto, sem análise de documento juntado pelo ora agravante após decisão de rejeição do pedido de penhora de créditos em nome do filho do executado – Preclusão, ou intempestividade, inocorrentes, ante a ausência de decisão de mérito sobre a matéria da fraude à execução – III – Agravante que alega que o executado, ora agravado, é produtor rural e integra um consórcio de produtores rurais, e que, na intenção de ludibriar seus credores, se vale há anos da conta bancária mantida em nome de seu filho, para receber valores que lhe são devidos – Documentos juntados aos autos que não demonstram o recebimento, pelo filho do executado, de valores destinados ao ora agravado - Ausência de comprovação da alegada fraude à execução - IV – Pedido de penhora dos créditos que o consórcio de produtores rurais paga ao agravado, inclusive na pessoa de seu filho, e, ainda, que o filho seja intimado a depositar em juízo o valor integral do débito exequendo, incabível - Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22403698120248260000 Capivari, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024